Tribunal: CARF
Processo: 11065.001301/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.001301/2009-69
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3002-000.185 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Assunto
RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
Recorrente
SISPRO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para a Unidade de Origem elaborar relatório
conclusivo e justificado, referente ao crédito judicialmente reconhecido através do Mandato de
Segurança no 2002.71.08.007062-1 e objeto do pedido de habilitação de crédito, no qual constou
o formulário de fl. 05/06 deste processo, prestando ainda os seguintes esclarecimentos: a) quais
as bases de cálculo consideradas em cada período de apuração e se sofreram alguma correção
antes do cálculo dos débitos; b) quais os débitos considerados em cada PA (valores originais); c)
quais os saldos remanescentes a favor da contribuinte em cada PA; d) qual a correção monetária
aplicada sobre os saldos remanescentes e se ela está de acordo com a determinação judicial e,
ainda, e) elaborar planilha que demonstre a consumação do crédito total da contribuinte e
eventual saldo remanescente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Relator e Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sabrina Coutinho Barbosa,
Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Carlos Alberto da Silva Esteves
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001301/2009-69
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001301/2009-69

Relatório

Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, transcreve-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“O presente processo administrativo foi materializado na forma eletrônica,
razão pela qual todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na
numeração estabelecida no processo eletrônico.
Trata-se de processo formalizado para apurar o valor do crédito de PIS
reconhecido no Mandado de Segurança no 2002.71.08.007062-1, com trânsito
em julgado em 04/03/2005, e para fazer o tratamento manual das Declarações
de Compensação eletrônicas - DCOMP transmitidas com o objetivo de
compensar os débitos nelas apontados com este crédito judicial.
No Mandado de Segurança no 2002.71.08.007062-1, a SISPRO buscou o
reconhecimento da inconstitucionalidade dos Decretos-Leis no 2.445/88 e
2.449/88 quanto aos seus efeitos na apuração da contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS e, ao final, obteve a concessão da
segurança para o fim de calcular a contribuição para o PIS na forma da Lei
Complementar no 7, de 1970, e de proceder à compensação dos valores
efetivamente recolhidos a maior relativos aos fatos geradores compreendidos
de julho/92 a fevereiro/96, em função das alterações causadas pelos citados
Decretos-Leis, com débitos vincendos do próprio PIS (Certidão à fl. 23).
Dessa forma, a contribuição para o PIS deve tomar como base de cálculo o
faturamento do sexto mês anterior à ocorrência do fato gerador sem a
incidência de correção monetária.
Para aproveitamento desses créditos judiciais de PIS, a interessada protocolou,
junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo
(DRF/Novo Hamburgo), Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por
Decisão Judicial Transitada em Julgado pleiteando créditos referentes ao
período de apuração de 08/1993 a 08/1995, no valor total de R$ 9.035,53
(cópias às fls. 4/6), pedido esse analisado no processo administrativo no
13002.000572/2005-33. Posteriormente, transmitiu as Declarações de
Compensação.
No Processo de Habilitação no 13002.000572/2005-33 sobreveio o Parecer
DRF/NHO/Sacat no 386/2005, de 20/12/2005 (cópias às fls. 26/28), que
apresentou a seguinte conclusão:
Em cumprimento ao disposto na IN/SRF N° 517 de 25 de fevereiro
de 2005, o contribuinte formalizou, em 17/11/2005, Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão Judicial
Transitada em Julgado pleiteando a habilitação de R$ 9.035,53
conforme planilha de fls. 57 e 58.
Do valor solicitado foram subtraídos os débitos referentes aos
meses de dezembro 94, fevereiro, agosto a dezembro de 1995 e
janeiro e fevereiro/96, pois analisando as planilhas elaboradas
pelo contribuinte verificamos que esses valores não foram
considerados.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001301/2009-69

• Da autorização
Considerando que, com base na análise da documentação que
consta dos autos o contribuinte cumpriu o disposto nos incisos I a
IV do § 2° do artigo 3° da IN 517/2005, proponho a habilitação do
crédito no valor de R$ 4.476,05, para compensação de débitos de
PIS, mediante a transmissão de Perdcomp.
Mais à frente, a DRF/Novo Hamburgo emitiu, no presente processo, o Parecer
SECAT/DRF/NHO No 288/2009, de 17/06/2009 (fls. 38/40). Este Parecer
baseou-se nos documentos juntados ao processo de habilitação no
13002.000572/2005-33 e ao processo de acompanhamento judicial (PAJ) no
11065.003769/2002-11, bem como nas informações que constam das DIRPJs
apresentadas pela interessada, nos pagamentos e demais informações
existentes nos sistemas da Receita Federal e nos sites do Poder Judiciário. O
Parecer SECAT/DRF/NHO No 288/2009 chegou ao seguinte resultado quanto
ao crédito judicial habilitado, em síntese (destaques nossos):
• Do Crédito
A decisão judicial declarou que os valores de PIS recolhidos com
base nos decretos-leis nos. 2445/88 e 2449/88 eram indevidos,
sendo devida esta contribuição, nos termos da Lei Complementar
no 7/70, tomando como base de cálculo o faturamento do sexto mês
anterior ao fato gerador sem correção monetária, limitando o
crédito ao período de outubro/91 a fevereiro/96.
[...]Os valores devidos a titulo de PIS foram apurados conforme
determinado na decisão judicial, isto é, com base no faturamento
mensal da empresa, considerando o sexto mês anterior ao fato
gerador, sem incidência de correção monetária e foram obtidos
nas informações que constam das D1RPJs entregues a Receita
Federal do Brasil...
Os pagamentos considerados no cálculo foram confirmados no
sistema de pagamento da RFB.
[...]Visto que a ação judicial em epígrafe transitou em julgado em
04/03/2005, existem compensações declaradas em PER/DCOMP
após esta data (12/04/2006), a se apreciadas pelo SEORT desta
Delegacia, poderão ser homologadas até o limite do crédito
reconhecido no valor de R$ 6.908,13 (seis mil novecentos e oito
reais e treze centavos) atualizado até 30/11/2005, de acordo com
os índices determinados na decisão judicial, conforme
demonstrativos anexos às folhas 31 a 35.”
As DCOMP referentes ao crédito judicial deste processo foram juntadas às fls.
51/179 e sintetizadas no Despacho de fl. 50 e no Relatório de fls. 180/181. Na
sequência, o Demonstrativo Analítico de Compensação de fls. 187/197 traz,
entre outras informações, a análise do aproveitamento do crédito na quitação
dos débitos informados nas 43 DCOMP ativas e, ao final, um asterisco nas
duas últimas compensações - "042 de 043" e "043 de 043" - com os seguintes
dizeres: "Dcomp transmitida após 5 anos do trânsito em julgado da decisão que
reconheceu o direito creditório (04/03/2005)".
Assim, a partir do Parecer SECAT/DRF/NHO No 288/2009 e com base em tudo
o mais que consta do processo, o SEORT da DRF/Novo Hamburgo emitiu o
Despacho Decisório DRF/NHO de 08/11/2010, homologando as DCOMP nele
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001301/2009-69

relacionadas e não homologando as compensações transmitidas através das
DCOMP no: 24311.86067.220310.1.3.57-0727 e 01913.94689.220410.1.3.57-
2873.
A SISPRO, regularmente cientificada através da Intimação no 905/2010 (fl.
217), recebida em 15/12/2010 (fl. 218), protocolou sua Manifestação de
Inconformidade de fls. 225/231 em 07/01/2011, acompanhada dos documentos
de fls. 232/250, na qual alega em resumo que:
I - FATOS
[...]
1.4 Tendo em vista que tal pedido de habilitação foi deferido pela
autoridade administrativa, até o limite de R$ 4.476,05, a
manifestante passou a compensar os valores pagos a mais através
do programa Per/Dcomp.
II - A DECISÃO OBJETO DA INCONFORMIDADE 2.1 Em
15.12.2010, a manifestante foi notificada, via postal, da decisão
administrativa da Delegacia da Receita Federal em Novo
Hamburgo, que reconheceu crédito no valor de apenas R$
6.908,13 e homologou parcialmente as compensações efetuadas.
2.2 Para tanto, a decisão acolheu os seguintes argumentos do
Parecer SECAT/DRF/NHO no 288/2009:
[...]
III - RAZÕES DE INCONFORMIDADE
Há valores desconsiderados pela fiscalização
3.1 Quando do protocolo do pedido de habilitação do crédito
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
contribuinte juntou ao processo planilha onde demonstra que há
valores de PIS recolhidos indevidamente desde abril de 1993 a
outubro de 1995, conforme folhas 3 e 4 dos autos.
3.2 Contudo, ao proceder na apuração do crédito da contribuinte,
a fiscalização elaborou o documento denominado "Demonstrativo
de saldos de pagamentos", juntados aos autos, considerando
apenas os recolhimentos efetuados a mais entre fevereiro de 1994
e outubro de 1995.
3.3 A apuração realizada pela fiscalização tributária não
considerou os DARFs de recolhimentos efetuados a mais nos
meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de
1993 e janeiro de 1994, o que resultou em uma diferença de R$
1.602,26 entre o crédito apurado pela contribuinte e aquele
reconhecido pela autoridade fiscal. 0 quadro abaixo esclarece
isso:

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001301/2009-69

[...]
O crédito reconhecido inicialmente
3.7 Há, ainda, outro argumento que impõe sejam todas as
compensações integralmente homologadas. Isso porque o
despacho que deferiu a habilitação do crédito reconheceu, em
20.12.2005, um crédito de R$ 4.476,05 em favor da contribuinte.
3.8 Fundada nesse deferimento, a empresa passou a efetuar a
compensação a que tem direito através de DCOMPs que somam
R$ 4.290,88, ou seja, a manifestante não utilizou todo o crédito
autorizado pela fiscalização tributária.
3.9 Na decisão ora impugnada, a Receita Federal reconheceu um
crédito no valor de R$ 6.908,13, de forma que há quantia mais do
que suficiente para suportar todas as compensações transmitidas
eletronicamente...
[...]
Da indevida correção dos débitos
3.11 No documento denominado "Demonstrativo de Apuração de
Débitos" juntado aos autos, a fiscalização esclarece de que forma
apurou o crédito da contribuinte.
3.12 Contudo, tal documento evidencia equivoco da fiscalização
porquanto a decisão judicial transitada em julgado determinou
que a base de cálculo do PIS, no regime da semestralidade -
faturamento do sexto mês anterior - não deve sofrer incidência de
correção monetária para apuração do quantum da contribuição,
por falta de amparo legal...
[...]
3.13 Pois no "Demonstrativo de Apuração de Débitos" elaborados
pela Receita Federal, nota-se que a fiscalização, contrariando essa
decisão, converteu os valores do tributo devidos de fevereiro/1994
a dezembro/1994 em UFIR no mesmo mês do fato gerador ou do
recolhimento, ou seja, procedeu em uma atualização monetária
proibida pela decisão judicial transitada em julgado.
IV - REQUERIMENTO
Ante o exposto, é oferecida a presente manifestação de
inconformidade [...] de forma que:
a) haja nova apuração dos débitos referentes ao ano de 1994, sem
a conversão do valor devido em UFIR no mesmo mês do fato
gerador ou do pagamento, ou, alternativamente, que tal correção
respeite a semestralidade, na forma determinada pelo Poder
Judiciário;
b) seja reconhecida a integralidade do crédito pleiteado pela
contribuinte (R$ 9.035,53), considerando-se, para isso, também os
valores recolhidos a mais nos meses de agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 1993 e janeiro de 1994;
c) sejam homologadas as compensações transmitidas eletronicamente através das DCOMPs de números
24311.86067.220310.1.357-0727 e 01913.94689.220410.1.3.57-
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001301/2009-69

2873, eis que o crédito reconhecido pela fiscalização é superior
àquele utilizado pela manifestante nas compensações;
d) outrossim, a manifestante postula a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário objeto do presente processo administrativo...”

Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA)
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a
seguinte ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/1993 a 30/11/1995
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
JUDICIAL. PRAZO. PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO.
A Declaração de Compensação referente a crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado poderá ser apresentada no prazo de cinco anos,
contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação da
desistência da execução do título judicial, ficando suspenso este prazo no
período compreendido entre o protocolo do pedido de habilitação do crédito e
a ciência do seu deferimento.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL. REVISÃO DO VALOR DEFERIDO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
Nos termos dos arts. 1o e 5o do Decreto no 20.910, de 1932, prescreve em cinco
anos, contados da data do trânsito em julgado da ação, o direito a eventual
crédito contra a Fazenda Federal.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
286/296), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, discorrendo contra a prescrição
reconhecida pela primeira instância, repisando a informação que a fiscalização desconsiderou
valores a serem restituídos e insurgindo-se contra a correção dos débitos, por fim, pede para que
seja determinado que a fiscalização proceda a um novo exame do crédito da contribuinte,
observando a decisão judicial transitada em julgado.

É o relatório, em síntese.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001301/2009-69

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, deve-se assentar que, tratando-se de crédito reconhecido
judicialmente, cabe a esta Corte perquirir, tão somente, sobre a correta utilização desse crédito
pela contribuinte e sobre a fiel operacionalização, na esfera administrativa, do que foi decidido
pelo Juízo. Portanto, assim devem ser vistas as argumentações recursais que, como já
mencionado anteriormente, versam sobre a inadequação dos cálculos fazendários à decisão
obtida no Mandato de Segurança n° 2002.71.08.007062-1.
Nessa esteira, mostra-se oportuna a análise conjunta das alegações recursais sobre
a não ocorrência da prescrição, tal qual aduzida pelo voto condutor do Acórdão vergastado, e
sobre valores de crédito desconsiderados pela fiscalização, tendo em vista que a possibilidade ou
não de inclusão desses valores pleiteados nos recursos da contribuinte, decorre da apreciação da
prescrição.
A legislação de regência da matéria determina à contribuinte, possuidora de um
crédito reconhecido judicialmente, que somente após o trânsito em julgado da ação de
reconhecimento, esse crédito pode ser oposto à Fazenda Nacional. Ademais, mesmo cumprida
essa condição, o sujeito passivo deverá protocolar um processo de habilitação do crédito e, após
o deferimento dessa habilitação, só então, poderá se utilizar desse crédito para transmitir pedido
de restituição ou compensação.
Dessa maneira, quanto à prescrição, temos a regra geral de 5 anos para a
contribuinte poder utilizar-se de qualquer crédito oriundo de título judicial ou extrajudicial.
Então, no caso de crédito reconhecido judicialmente, o termo inicial da contagem do prazo
prescricional é a data do trânsito em julgado dessa ação. Contudo, como o pedido de habilitação
é uma condição prévia imposta ao sujeito passivo para ele poder utilizar-se desse crédito,
atualmente, é pacífico na jurisprudência, tanto judicial como administrativa, que a prescrição
outrora iniciada se suspende na data do protocolo do pedido de habilitação do crédito
reconhecido judicialmente e volta a transcorrer quando a contribuinte toma ciência do
deferimento da habilitação de seu crédito ou quando a contribuinte passe a estar em mora no
cumprimento de uma obrigação processual no curso desse processo.
A fim de corroborar o entendimento manifestado no parágrafo anterior, reproduz-
se a ementa do recente Acórdão no 9303-010.095 da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Conselho:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001301/2009-69

O prazo legal para pleitear administrativamente a restituição/compensação de
tributo pago a maior, em caso de decisão judicial favorável à contribuinte, é de
cinco anos e conta-se, a partir do trânsito em julgado.
O pedido de habilitação do crédito, efetuado na forma das Instruções
Normativas da RFB, podem alterar esse prazo prescricional. No período entre
o pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a ciência do
seu deferimento definitivo, o prazo prescricional para apresentação da
Declaração de Compensação fica suspenso no âmbito administrativo.

No caso concreto ora analisado, temos que o Mandato de Segurança, o qual
reconheceu o direito da contribuinte aos valores pagos a maior da contribuição para o PIS/Pasep
em decorrência da inconstitucionalidade do Decreto-Lei no 2.445/88 e do Decreto-Lei no
2.449/88, transitou em julgado em 04 de março de 2005, termo a quo da contagem do prazo
prescricional. Por outro lado, em 17/11/2005, a contribuinte protocolou o referido processo de
habilitação do crédito, logo, a partir dessa data, ocorreu a suspensão da fruição da contagem do
prazo prescricional. Porém, em 14/02/2006, o sujeito passivo é cientificado do deferimento do
seu pleito e, consequentemente, nesta data, voltou a correr a prescrição.
Portanto, a prescrição do crédito reconhecido judicialmente à contribuinte se
consumou em 31 de maio de 2010.
Sob outra perspectiva, compulsando-se os autos, percebe-se que ao formular o seu
pedido de habilitação do crédito, a contribuinte relacionou créditos abrangidos no período de
agosto de 1993 a agosto de 1995, de acordo com o formulário “DEMONSTRATIVO DE
CRÉDITO” (fl. 05/06), o qual se reproduz na parte que interessa a lide:

Assim, dentre suas alegações, a contribuinte aduziu que a fiscalização teria
desconsiderado valores de seu crédito, conforme planilha abaixo:

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001301/2009-69

Dessa forma, entendo que o posicionamento do Acórdão Vergastado não procede,
pois considerou que a contribuinte não havia pedido originalmente tais valores e, portanto,
naquele momento, esses já estariam prescritos, não sendo possível aceitar a inclusão de novos
créditos. Como visto, os valores questionados pela contribuinte já constavam do pedido de
habilitação do crédito reconhecido judicialmente, ou seja, desde 17 de novembro de 2005.
Ademais, a primeira instância se manifestou no sentido de que, ao tomar ciência
do deferimento de seu pedido de habilitação, a contribuinte teria prazo de 30 dias para interpor
recurso contra o quantum habilitado, não tendo-o feito, não caberia mais impugná-lo naquele
momento.
Mais uma vez, entendo que não há como ratificar a afirmação da instância a quo.
Por oportuno, reproduz-se o § 6o, do art. 51, da Instrução Normativa SRF no 600, vigente à época
dos fatos:

Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido Eletrônico de Restituição e o
Pedido Eletrônico de Ressarcimento, gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, somente serão recepcionados pela SRF após prévia habilitação
do crédito pela Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita
Federal de Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de
Instituições Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo.
§ 1o - omissis
(...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de
ressarcimento.

O disposto no dispositivo citado deixa claro que a Administração Tributária não
está apurando o quantum de crédito pertencente ao sujeito passivo no momento do deferimento
do pedido de habilitação, portanto, tal apuração somente será realizada, quando da apresentação
do pedido de restituição/ressarcimento/compensação. Ora se a própria Lei determina o momento
da real quantificação do crédito pleiteado perpetrada pela Fazenda, tão somente, a partir desse
momento, a contribuinte pode se opor a ela.
Com base nos documentos presentes no processo, entendo não ser possível
esclarecer a questão posta em discussão. Dessa maneira, a fim de privilegiar a prudência e o
Direito à Ampla Defesa, voto por converter o julgamento em diligência para a Unidade de
Origem elaborar relatório conclusivo e justificado, referente ao crédito judicialmente
reconhecido através do Mandato de Segurança no 2002.71.08.007062-1 e objeto do pedido de
habilitação de crédito, no qual constou o formulário de fl. 05/06 deste processo, prestando ainda
os seguintes esclarecimentos: a) quais as bases de cálculo consideradas em cada período de
apuração e se sofreram alguma correção antes do cálculo dos débitos; b) quais os débitos
considerados em cada PA (valores originais); c) quais os saldos remanescentes a favor da
contribuinte em cada PA; d) qual a correção monetária aplicada sobre os saldos remanescentes e
se ela está de acordo com a determinação judicial e, ainda, e) elaborar planilha que demonstre a
consumação do crédito total da contribuinte e eventual saldo remanescente.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3002-000.185 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.001301/2009-69

Deverá ser dada ciência à contribuinte do teor do relatório de diligência e
oportunizado prazo de 30 dias para, querendo, manifestar-se. Após, os autos deverão retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital